Tribunal: TJSP
Processo: 2124220-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Produtos derivados da Cannabis Sativa – Comercialização por farmácias de manipulação – RDC no 327/19, da ANVISA, que estabeleceu restrição não prevista na legislação que rege a matéria – Violação ao princípio da legalidade, da isonomia e da hierarquia das leis – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Sentença proferida antes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Produtos derivados da Cannabis Sativa – Comercialização por farmácias de manipulação – RDC no 327/19, da ANVISA, que estabeleceu restrição não prevista na legislação que rege a matéria – Violação ao princípio da legalidade, da isonomia e da hierarquia das leis – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Sentença proferida antes do julgamento deste recurso – Perda do objeto – Recurso não conhecido.